Tribunal: TJDFT
Processo: 0717776-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717776-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: APCiv – Apelação Cível Apelante: Hérica Lima Magalhães Apelado: Francisco de Assis Monteiro D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Hérica Lima Magalhães contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido declaratório, relativo à impenhorabilidade de bem imóvel, improcedente (embargos de terceiro). A apelante, de modo incidental (Id. 79287606), alega fato superveniente, especificamente a celebração de negócio jurídico de comodato gratuito do imóvel em favor de Vinícius Pereira Amaral Magalhães, que também é devedor nos autos do respectivo processo de execução. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja declarada a impenhorabilidade do imóvel localizado no Conjunto “O”, da QE-03, casa no 105, na Região Administrativa do Guará. É a breve exposição. Decido. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o suposto empréstimo gratuito do imóvel para terceira pessoa integrante do núcleo familiar constitui causa suficiente para obstar a penhora do imóvel e a consequente declaração de sua impenhorabilidade. Inicialmente, convém destacar que, na origem, a apelante ajuizou ação de embargos de terceiro no intuito de impedir a penhora do imóvel, ao argumento que seria a única proprietária. O Juízo singular julgou o pedido improcedente ao fundamento de que o imóvel foi adquirido em 12 de junho de 2013, durante a constância do casamento, em regime de comunhão parcial de bens, havido entre a apelante e o devedor Elton Tomaz de Magalhães. Destacou ainda que a recorrente e o seu marido são proprietários de outro bem imóvel, de acordo com a certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Buritis-MG (Id. 164115323). Os eventos descritos na sentença, de fato, estão comprovados, de acordo com as certidões emitidas pelos respectivos cartórios do registro de imóveis (Id. 160182558 e Id. 164115323). Ressalte-se que o cerne da causa de pedir da apelante é que o imóvel submetido à penhora é bem de família ao argumento que foi submetido a empréstimo gratuito à terceira pessoa integrante da família que, inclusive, é devedor também nos autos do respectivo processo de execução. Ocorre que o eventual empréstimo gratuito do imóvel não constitui requisito comprobatório para a espécie. O bem de família legal é definido no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia e não a família em si, sendo a propriedade tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser suscitada de modo absoluto e admite mitigações. Aliás, a Lei no 8.009/1990 previu norma protetiva contra a penhora do único imóvel residencial pertencente ao devedor. Assim, incumbe ao devedor o ônus de provar que o bem imóvel é protegido pela regra de impenhorabilidade, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC. Com efeito, o art. 5o Lei no 8.009/1990 preceitua que “os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. De fato, como já mencionado, o devedor tem o ônus de provar que o bem imóvel é protegido pela impenhorabilidade do bem de família, nos termos da norma prevista no art. 373, inc. II, do CPC. A apelante, esposa do devedor Elton Tomaz de Magalhães, também não se desincumbiu do referido encargo probatório nos presentes autos, tampouco o alegado fato superveniente, relativo ao comodato gratuito em benefício do outro devedor Vinícius Pereira Amaral Magalhães, permitiria a classificação do imóvel como bem de família. Por essa razão é possível afirmar que não está demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator